Tribunal: TJDFT
Processo: 0742131-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). REEDUCANDO POSSUIDOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVANE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM DO ART. 126 DA LEP E DA RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. RECURSO PROVIDO.
1. A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP, com a adoção da Recomendação no44/2013, permite a remição pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional que certifique a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA).
2. É possível conceder o benefício da remição pelo estudo em razão da aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado tenha concluído o ensino fundamental antes de iniciada a execução, ressalvado o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
3. Recurso conhecido e provido.